Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736209-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA AGRAVADO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES V I S T O S. Manifeste-se a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório apresentado pelo Agravado (Num. 31575469), informando se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador